Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719884-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA REU: ALINE OLIVEIRA DLUGOLENSKI LEITE, SIMONAL ROSA DE FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória, com pedidos de concessão de antecipação de tutela e do benefício da justiça gratuita (ID 11424204, pags. 6/43), proposta pelo ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA e LEILA RODRIGUES DA SILVA, sendo, respectivamente, o autor da herança qualificado como Réu da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por perdas e danos de autos n. 2015.07.1.017594-9 (eletrônicos n. 0017156-86.2015.8.07.0007), e a segunda Autora desta ação, terceira interessada – herdeira daquele. A presente pretensão cinge-se à rescisão do Acórdão n. 1.042.099 (ID 11424218, pags. 430/450), proferido pela c. 3a Turma Cível, no julgamento da apelação, interposta pelo ora Réu SIMONAL ROSA DE FREITAS, e do recurso adesivo, interposto pelo ora Autor ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA, em face da sentença extintiva daquela ação. Por outro lado, nos autos da ação de Inventário no 0009779-64.2015.8.07.0007, em que a Inventariante era, até o dia 10/12/2020, a ora Autora Rescindenda, LEILA RODRIGUES DA SILVA, que tramita perante o Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, sobreveio decisão interlocutória, em que foi deferido o pedido de reserva e transferência do valor correspondente ao depósito previsto no art. 968, II do CPC, condicionada à requisição deste Juízo Rescindendo àquele (ID 46276461, pags. 523/524). Os Autores requerem “que seja oficiado ao Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga para que reserve valores e/ou bens para o pagamento do depósito de 5%, previsto no art. 968, II do CPC”, nos “autos do Inventário no 0009779-64.2015.8.07.0007, ainda que proveniente do quinhão da herdeira Leila Rodrigues da Silva” (ID 11424205, pags. 45/46). Quando prestou as primeiras declarações, na ação de inventário, a Autora Rescindenda, então inventariante, informou que nas contas bancárias do autor da herança os saldos estavam zerados, apesar do mesmo outrora ostentar direito ao recebimento de valores referentes a cheques emitidos por terceiros, no valor de R$ 168.000,00, os quais, possivelmente, lhes eram devedores (ID 17045310, pags. 874/883). Ademais, não emerge que o falecido possuía dinheiro em espécie. Constata-se, ainda, destas primeiras declarações, que o monte, a ser partilhado somente entre esta parte processual e o seu irmão GERALDO BENTO DA SILVA (o qual foi contrário ao ajuizamento desta ação rescisória, conforme a decisão interlocutória retro, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF), é formado por bens, direitos e obrigações, nos seguintes valores: i) Bens Imóveis – R$ 30.480.000,00; ii) Bens Móveis – R$ 1.819.068,00; iii) Direito de Adjudicação de uma casa – R$ 1.125.000,00; iv) Direitos Possessórios sobre uma chácara – R$ 350.000,00; v) Créditos – R$ 257.000,00; e vi) Dívidas – R$ 103.000,00. Em 10/12/2020, nos autos da ação de inventário retro, o Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF removeu “a herdeira LEILA RODRIGUES DA SILVA do exercício da inventariança, nos termos do artigo 622, inciso I, do CPC”, nomeando “INVENTARIANTE o herdeiro GERALDO BENTO DA SILVA, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 624 do CPC”, de acordo com consulta ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico – Pje – deste Tribunal[1]. Sobreveio decisão monocrática (ID 20914063, pags. 1219/1226), proferida por esta relatoria, em que foi revogada a concessão do benefício da justiça gratuita à Autora Rescindenda LEILA RODRIGUES DA SILVA e determinado à Secretária desta 1a Câmara Cível a expedição de ofício ao Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, para que (i) reserve nos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC, bens suficientes a serem apurados na ação de inventário de autos n. 0009779-64.2015.8.07.0007, ao pagamento do valor de R$ 139.855,63 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos), destinado ao depósito necessário para a constituição desta ação rescisória, nos termos do art. 968, II, do CPC, conforme decisão interlocutória daquele juízo (ID 46276461, pags. 523/524); bem como (ii) acaso tenha sido expedido alvará e sobrevindo o levantamento do valor correlato, que informe imediatamente. É o relato do necessário. DECIDO. Novamente, esta relatoria verifica que necessário se faz chamar o feito à ordem, de ofício, saneando-o, nos termos do art. 932, I, do CPC, notadamente, em razão de ter sido alterada a representação processual do Autor Rescindendo ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA, nos termos do art. 75, VII, deste Código, sem que o instrumento de mandato judicial correlato fosse juntado aos autos pelo novo inventariante – Senhor GERALDO BENTO DA SILVA; bem como de ter sobrevindo a revogação da concessão do benefício da justiça gratuita à Autora Rescindenda LEILA RODRIGUES DA SILVA. De início, necessário se faz deixar bem vincado que o depósito judicial previsto no art. 968, II, do CPC, enquanto requisito de constituição da ação rescisória, não pode advir de bens ou créditos, sob pena de transformar o Poder Judiciário em gestor dos mesmos, sem amparo legal. Deve, assim, decorrer de depósito judicial, através de pagamento em dinheiro, mutatis mutandis, como ocorre com as custas judiciais iniciais e finais nas ações de conhecimento. Por conseguinte, verifica-se que a decisão monocrática de ID 20914063, pags. 1219/1226 deve ser tornada sem efeito, somente, (i) na parte que determinou à Secretaria desta 1a Câmara Cível a expedição de ofício ao Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, a fim de que o mesmo reserve nos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC, bens suficientes a serem apurados na ação de inventário de autos n. 0009779-64.2015.8.07.0007, para o depósito necessário para a constituição desta ação rescisória, nos termos do art. 968, II, do CPC; bem como (ii) na parte que declarou extinta a instrução processual. Desta forma, necessário se faz que seja oficiado àquele Juízo, para que informe sobre a existência de dinheiro depositado no mesmo ou constante do monte a ser objeto da partilha, no valor de R$ 139.855,63 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos) – 5% do valor da causa, que possa ser transferido, judicialmente, a este, a fim de ensejar o exercício do direito de acesso à Justiça pelos Autores, inclusive com dedução do eventual quinhão que venha a ser cabível à herdeira Leila, quando do julgamento da partilha, caso o Espólio manifeste desinteresse processual ou não regularize a sua representação processual, nos termos da fundamentação supra. Assim, existindo este valor e interesse processual do Espólio no prosseguimento desta ação rescisória, manifestado através do novo inventariante, inclusive sobre eventual dedução futura de valor cabível à herdeira Leila, aquele Juízo deverá transferir, judicialmente, o mesmo a este. Por outro lado, verifica-se que, em razão da remoção da herdeira LEILA RODRIGUES DA SILVA da inventariança, esta ação rescisória padece de vício de representação processual, quanto ao Autor ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA, nos termos do art. 75, VII, do CPC, pois quando do ajuizamento a procuração foi assinada por aquela Senhora (ID 11424206, pag. 47). Por conseguinte, impende que o Senhor GERALDO BENTO DA SILVA, novo inventariante após o compromisso legal, seja intimado a manifestar-se, em nome deste Espólio, sobre a manutenção do interesse processual, notadamente, quanto a destinação de valores do monte a ser objeto da partilha para o depósito previsto no art. 968, II, do CPC, ante a sua outrora discordância quanto ao ajuizamento desta ação rescisória, conforme consignado pelo Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF (ID 46276461, pags. 523/524). Ademais, o Senhor Geraldo deverá ser intimado, também, a regularizar a representação processual do Autor ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA, nos termos do art. 75, VII, do CPC, sob pena de extinção desta ação rescisória, quanto a esta parte processual, nos termos do art. 76, §. 1o, I, deste Código, ante o advento da remoção da Senhora Leila da inventariança. Por fim, caso o Espólio, através do seu novo representante processual, manifeste desinteresse no prosseguimento do feito ou não regularize a sua representação processual, ou aquele Juízo informe a inexistência do valor supra, necessária se faz a intimação da Autora Leila, para efetuar o depósito correlato, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 968, II, § 3o, do CPC, ante a revogação da concessão do benefício da justiça gratuita a esta parte processual (ID 20914063, pags. 1219/1226). Ante o exposto, chamo o feito à ordem, de ofício, saneando-o, nos termos do art. 932, I, do CPC e torno sem efeito a decisão monocrática de ID 20914063, pags. 1219/1226, somente, na parte que (i) determinou à Secretaria desta 1a Câmara Cível a expedição de ofício ao Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, a fim de que o mesmo reserve nos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC, bens suficientes a serem apurados na ação de inventário de autos n. 0009779-64.2015.8.07.0007; bem como na (ii) que declarou concluída a instrução. Determino à Secretaria desta 1a Câmara Cível que oficie ao Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, para que informe sobre a existência de dinheiro depositado no mesmo ou constante do monte a ser objeto da partilha naquela ação de inventário, no valor de R$ 139.855,63 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos) – 5% do valor da causa, que possa ser transferido, judicialmente, a este, a fim de ensejar o exercício do direito de acesso à Justiça pelos Autores, nos termos do art. 968, II, do CPC, conforme decisão interlocutória daquele juízo (ID 46276461, pags. 523/524). Por conseguinte, acaso tenha sido expedido alvará e sobrevindo o levantamento do valor correlato, solicito que aquele Juízo informe imediatamente. Determino, ainda, a intimação, por via postal, do Senhor GERALDO BENTO DA SILVA, R.G. n. 2.182.773 SSP/GO, C.P.F. n. 472.546.701-44, novo inventariante do ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA, no endereço constante das primeiras declarações da ação de inventário retro, qual seja, Rua Argentina, s/n, Qd. 13a, Lt. 6, Bairro Boa Vista, Anápolis (GO), para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (CPC, Art. 218, § 3o), a contar da juntada do Aviso de Recebimento Postal - AR: i) manifestar-se, em nome deste Espólio, sobre a manutenção do interesse processual nesta ação rescisória, notadamente, quanto a destinação de valores (em dinheiro) do monte a ser objeto da partilha para o depósito previsto no art. 968, II, do CPC, ante a sua outrora discordância quanto ao ajuizamento da mesma, conforme consignado pelo Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF (ID 46276461, pags. 523/524); inclusive com dedução do eventual quinhão que venha a ser cabível à herdeira Leila, quando do julgamento da partilha; e ii) acaso persista o interesse processual do Espólio, nos termos o item (i) supra, regularizar a representação processual desta parte processual, nos termos do art. 75, VII, do CPC, sob pena de extinção desta ação rescisória, quanto à mesma, de acordo com o art. 76, §. 1o, I, deste Código, ante o advento da remoção da Senhora Leila da inventariança, nos termos da fundamentação retro. Como consequência, existindo este valor (em dinheiro) e interesse processual do Espólio no prosseguimento desta ação rescisória, manifestado através do novo inventariante, inclusive sobre eventual dedução futura de valor cabível à herdeira Leila, requeiro ao Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF que transfira, judicialmente, o mesmo a este. Por fim, após a manifestação daquele Juízo e o decurso do prazo assegurado ao Autor ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA, caso, através do seu novo representante processual, manifeste desinteresse no prosseguimento do feito ou não regularize a sua representação processual, ou aquele Juízo informe a inexistência do valor supra, determino intimação da Autora LEILA RODRIGUES DA SILVA, para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar do dies ad quem do prazo assegurado ao Espólio, a efetuar o depósito correlato, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 100, parágrafo único, 290 e 968, II, § 3o, todos do CPC, ante a revogação da concessão do benefício da justiça gratuita a esta parte processual (ID 20914063, pags. 1219/1226). Sobrevindo a manifestação da Autora Leila ou o decurso de prazo correlato, retornem os autos conclusos a esta relatoria, nos termos do art. 973, parágrafo único, do CPC. Publique-se e intime-se. [1]Disponível em: &lt;https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=34d8e7913b26c134dae2a0e70ed91942d1723d75c007e6eb&gt;. Acesso em 11 jan. 2021. Brasília, 11 de janeiro de 2021 10:35:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador